Tribunal: TJDFT
Processo: 0704704-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDUTAS “VENDER” E “TRAZER CONSIGO”. DOSIMETRIA. PRÁTICA DE MAIS DE UM NÚCLEO DO TIPO PENAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. AFASTADA. ART. 42 DA LAD. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA. CIRCUNSTÂNCIA ÚNICA. PEQUENA PORÇÃO DE CRACK E MACONHA. CRITÉRIOS DE EXASPERAÇÃO PENA-BASE. REGIME INICIAL CUMPRIMENTO DE PENA.
1. A jurisprudência tem entendido que a natureza e a quantidade da droga são elementos que integram um vetor judicial único, não sendo possível, como regra, cindir a sua apreciação. 1.1 Incabível a análise desfavorável da circunstância judicial do art. 42 da LAD quando a natureza da droga apreendida apresenta alto potencial lesivo, mas a quantidade se mostra inexpressiva (0,44g de crack e 3,44g de maconha).
2. Embora a realização de mais de um verbo do tipo penal dentro de um mesmo contexto possa servir de fundamento para valorar negativamente a culpabilidade, compete ao julgador analisar o grau de censura do comportamento a partir das ações no caso concreto, a fim de identificar elementos que demonstrem a necessidade de um juízo de reprovação superior àquele inerente ao tipo penal (situação não verificada no caso dos autos).
3. Em que pese o legislador não ter estipulado critériológico ou matemático para o cálculo da dosimetria, a jurisprudência consolidou entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. Todavia, o agente não tem direito adquirido a qualquer destes critérios, ainda que lhe seja mais favorável, sendo discricionário ao magistrado utilizar qualquer deles. 3.1. No caso, a exasperação operada pelo sentenciante seguiu o critério de 1/8 do intervalo das penas mínima e máxima para cada circunstância judicial, em conformidade com o perfilhado por esta Turma.
4. De acordo com a redação conferida pelo artigo 33, §2o, alínea ''b'', do Código Penal, tratando-se de réu reincidente, é possível a imposição do regime inicial fechado para o início do cumprimento da reprimenda corporal – sobretudo se desfavoráveis as circunstâncias do art. 59 do CP.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.